Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O embargante sustentou a existência de omissão, contradição e omissão no julgado.
II. Questão em discussão.
Discute-se se o acórdão embargado incorreu nos vício da omissão, contradição e obscuridade quanto à análise de fatos e fundamentos apresentados pelo embargante que, segundo ele, justificariam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir.
Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, o colegiado reconheceu que o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a corrigir. O voto condutor destacou que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido por falta de elementos probatórios mínimos, já que o exequente não juntou aos autos documentos exigidos nem comprovou indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Quanto ao prequestionamento, o voto mencionou o artigo 1.025 do CPC, que consagra a teoria do prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos para sua configuração.
IV. Dispositivo.
Negado provimento aos embargos de declaração, por inexistirem vícios no acórdão impugnado.